Tribunal: TJDFT
Processo: 0710252-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. EXERCÍCIO DE CARGO TEMPORÁRIO E DE CARGO EFETIVO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DO TEMA AO CASO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO.
1. Em 10/3/2021 (trânsito em julgado em 4/2/2022), a 1a Seção do STJ finalizou o julgamento dos Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL e fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1009).
2. O STJ modulou os efeitos da decisão e firmou entendimento no sentido de que os efeitos definidos no acórdão representativo da controvérsia somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão paradigma (disponibilização no DJe em 19/5/2021, publicação em 20/5/2021).
3. Diante da modulação dos efeitos da decisão, deve-se aplicar o entendimento anterior do STJ, ou seja, pela impossibilidade de devolução de valores pagos a maior em decorrência de qualquer erro da Administração quando presente a boa-fé do servidor.
4. O recebimento de remuneração relacionada a período em que sabidamente não havia mais vínculo com a Administração configura má-fé e impõe o direito da Administração de requerer o ressarcimento do valor.
5. Recurso conhecido e não provido.